Tribunal: TJDFT
Processo: 0701605-58.2020.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. ARTIGO 485, INCISO IV DO CPC. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. INOCORRÊNCIA DE CITAÇÃO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. NÃO CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelo do autor contra sentença proferida em ação de busca e apreensão com pedido liminar, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso IV, do CPC. 1.1. Em sua apelação, a parte autora requer a cassação ou reforma da sentença. 1.2. Sustenta em suma que a conversão da ação de busca e apreensão em execução é uma faculdade do credor. 1.3. Ressalta que o objetivo da ação de busca e apreensão é a retomada do bem dado em garantia fiduciária, após esgotamento dos meios de localização do veículo. 1.4. Afirma que a exigência de comprovar a localização do veículo não tem amparo legal e não possui eficácia. 1.5. Aduz que deve prevalecer a boa fé da parte credora quando da indicação de endereço. 1.6. Alega que o excesso de formalismo prejudica o trâmite normal do processo e o exercício regular do direito. 1.7. Prequestiona todas as “questiones facti” e “questiones iures” argüidas nesta ação.
2. Depois de inúmeras tentativas frustradas de busca e apreensão do bem, e da citação do réu, o juízo sentenciante facultou ao autor, por diversas vezes, a conversão do feito em execução, uma vez que o veículo não foi encontrado. 2.1. Acontece que o requerente não realizou a conversão e sequer disponibilizou os meios necessários ao regular cumprimento do mandado de busca e apreensão. 2.2. É cediço que a citação é pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. É, pois, indispensável e sua ausência autoriza a extinção do feito com base no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.
3. No caso dos autos, a extinção do feito não se deu por abandono (art. 485, §1o do CPC), mas porque o apelante não indicou endereço válido para a localização do veículo e nem requereu a conversão da busca e apreensão em ação de execução. 3.1. Correta a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por falta de pressuposto válido para o desenvolvimento regular do processo.
4. Precedente Turmário: “(...)1. Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença que, em ação de busca e apreensão, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com base no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. 2. Na ação de busca e apreensão oriunda da alienação fiduciária, o cumprimento da liminar é condição para que ocorra a citação do réu, de modo que, enquanto não aprendido o bem, fica obstada a regular constituição do processo, artigo 3o, § 3o, do Decreto-Lei no 911/1969. Nessa circunstância, o autor pode requerer a conversão do feito em ação executiva, garantida pelos artigos 4o e 5o do Decreto-lei no 911/1969, com a nova redação dada pela Lei n.o 13.043/2014. 3. Comprovado nos autos que todas as diligências visando à localização do veículo e a citação do réu restaram infrutíferas, e não tendo o autor exercitado a faculdade legal de alteração de rito com a conversão da ação de busca e apreensão em execução, impõe-se a manutenção da extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. 4. A extinção do feito nos termos da fundamentação exposta (art. 485, IV, CPC) dispensa a intimação pessoal, como determina o § 1o, do referido dispositivo legal, restrita às hipóteses dos incisos II e III. 5. Apelação conhecida e desprovida”. (07216953320198070001, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 6/7/2021).
5. Mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. Muito menos, quando o recurso questiona de forma genérica todas as questões de fato e de direito da ação.
6. Recurso improvido.